Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-61.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006981-61.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREI ZANCHI - CPF: 026.472.891-23 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– AUSÊNCIA DE SINAL DE TV A CABO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – PROTOCOLOS JUNTADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE AÚDIO COMPROVANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SOLUÇÃO DO PROBLEMA SOMENTE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo reclamações administrativas em razão da ausência de sinal da TV a cabo, o qual foi restabelecido após a concessão da liminar, há que se reconhecer que os fatos ultrapassam o mero dissabor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos desta ação, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para confirmar a liminar concedida e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que se trata de mera cobrança, aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de confirmar a liminar concedida ao autor (ID 24654302), tornando-a definitiva em todos os seus termos.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que restou comprovado a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida efetuou o restabelecimento do sinal após a concessão da liminar concedida, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte promovente que contratou os serviços de TV a cabo da empresa promovida referente ao pacote “Família Cinema HD Light”, entretanto, o ponto que possui receptor HD TV com gravador parou de funcionar.

Alega que entrou em contato com a parte promovida a fim de resolver administrativamente, porém, não obteve êxito, conforme protocolos 021.190.449.502 2016, 021.190.432.284.069 e 021.190.431.574.254.

Afirma, ainda, que em decorrência da não solução pela via administrativa, decidiu por não efetuar o pagamento das faturas até que houvesse a solução do problema.

Por fim, sustenta que entrou com reclamação junto ao Procon, onde houve a formalização de acordo, ficando convencionado que a parte promovente efetuaria o pagamento das faturas em atrasos e em contrapartida a parte promovida solucionaria o problema, entretanto, a promovida não cumpriu com o acordo, posto que não houve o comparecimento de nenhum técnico da empresa para restabelecer o sinal.

Por sua vez, a parte promovida sustenta que efetuou a troca do equipamento diante da reclamação formalizada pela parte promovente tendo restabelecido os serviços diante da quitação das faturas em atrasos, juntando para comprovar suas alegações áudio onde o setor jurídico da empresa confirma com a parte promovente a troca do receptor e o restabelecimento do sinal.

Por fim, sustenta que após a troca do equipamento, não houve nenhum registro de reclamação junto à parte promovida, motivo pelo qual, inexiste ausência de dano moral, posto que se trata de mera cobrança.

Esclareço que apenas a parte promovente recorreu visando a inclusão do dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação dos serviços de TV a cabo adquirido pela parte promovente, já que a parte promovida juntou áudio onde confessa que houve a ausência de sinal, tendo procedido à troca do receptor após concessão da liminar concedida, conforme fundamentado pelo magistrado
a quo
, cito trecho:

“Restou comprovado nos autos, notadamente pela gravação telefônica de ID 26510096, que a requerida deixou de fornecer injustificadamente o sinal de TV a cabo com qualidade ao autor, já que o consumidor se mostrou adimplente com as faturas (ID 24652810).

Assim, ante a falha na prestação do serviço, a requerida deve responder de forma objetiva, em conformidade com o art. 14 do CDC, vez que não há excludente capaz de eximi-la da responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC).”

Dessa forma, a parte promovente buscou administrativamente junto a parte promovida a solução do problema, conforme se vê dos protocolos nos. 021.190.449.502 2016, 021.190.432.284.069 e 021.190.431.574.254 bem como reclamação junto ao PROCON pleiteando o restabelecimento do sinal da TV a cabo, porém, não houve êxito, tendo a parte promovente efetuado o ajuizamento da ação para obter a tutela jurisdicional.

Assim, verifico que houve tentativa de solução do problema administrativamente, porém, a ausência de sinal da TV a cabo persistiu, restando comprovada a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência injustificada de sinal da TV a cabo e a comprovação por parte da promovida, por meio do áudio juntado (Id. 66778492) onde confessa que houve a ausência de sinal, procedendo à troca do receptor após concessão da liminar concedida,

configuram falha na prestação do serviço aptas a ensejarem indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020